Tribunal: TJDFT
Processo: 0745326-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0745326-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIZABETE GOMES DE QUEIROZ SILVA AGRAVADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ELIZABETE GOMES DE QUEIROZ contra a decisão de ID 173885551 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face de GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, que deferiu o pedido de natureza liminar formulado. Afirma, em suma, que o pedido de natureza liminar formulado contemplou quantidades de sessões indeterminadas e especificadas a critério do médico; que a decisão liminar limitou o número de sessões; que será necessário apresentar pedidos consecutivos, em afronta aos princípios da economia processual e da eficiência; que o médico já antecipou que as sessões serão aumentadas de forma gradual. Requer, liminarmente, a concessão de tutela de urgência, com o deferimento de limite indeterminado de sessões do tratamento autorizado, o que pretende ver confirmado no mérito. Gratuidade de justiça deferida na decisão agravada. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. Na hipótese, consta do laudo médico, que acompanhou a petição inicial – e que subsidiou o deferimento da tutela de urgência –, que o número de sessões varia conforme o quadro clínico, com a solicitação de dez sessões de oxigenoterapia hiperbárica (ID 172019631 dos autos de origem). Nesse cenário, a pretensão da parte de obter autorização judicial para realização ilimitada de sessões é incompatível com a prescrição médica. A necessidade de realização posterior de novas sessões configura, nesse momento processual, fato hipotético, a depender de manifestação médica expressa, ou seja, o custeio do tratamento da parte se dá conforme declaração do médico assistente. Para ampliação da quantidade de sessões, não basta mera conjectura sobre a futura necessidade. Se o próprio profissional que a acompanha condicionou o novo pedido à reavaliação, não é possível a extensão ilimitada de sessões. Conforme precedente desta e. Corte, “não demonstrada indicação médica ilimitada de sessões (...), impõe-se o indeferimento do pedido liminar a elas relativo.” (Acórdão 1240012, 07268311420198070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020). Portanto, não resta verificada a probabilidade do direito, necessária à concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela de urgência. Comunique-se ao i. juízo a quo. À parte agravada, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 24 de outubro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora